Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-70.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020049-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a empresa segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020049-70.2022.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
l
ançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº
1020049-70.2022.8.11.0041, a
juizada pela
ALLIANZ SEGUROS S/A,
que

julgou procedente os pedidos formulados na inicial e
condenou a requerida ao pagamento de R$ 16.432,20 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que “
a
nalisando detidamente o julgado e os documentos acostados aos autos, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao deferir o pedido de indenização por danos materiais, sobretudo porque (i) não demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada danificação dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação do serviço público em questão e (ii) o laudo juntado pela autora informa que a causa do evento foi uma descarga atmosférica e temporal”
(sic).

Assevera que “
a recorrida não cumpriu com o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por evento elétrico decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária, ou seja, originário de uma perturbação na rede” (sic).

Diz que “
o relatório de regulação apresentado pela parte recorrida informa claramente que a causa da queima dos equipamentos foi um forte temporal seguido de descargas atmosféricas, o que, evidentemente, afasta a culpa da distribuidora”
(sic).

Afiança que
“não há o que se falar em má prestação dos serviços quando a causa do prejuízo decorre de um caso fortuito ou fenômeno da natureza, ou seja, de fatores alheios à vontade e responsabilidade da distribuidora demandada. Ademais, a vasta doutrina e a pacífica jurisprudência são uníssonas ao situar o caso fortuito e de força maior como causa excludente da responsabilidade”
(sic).

Mensura que
“incabível responsabilizar a distribuidora por circunstâncias alheias ao fornecimento de energia elétrica em si mesmo considerado, provocadas por fenômenos naturais, devendo a presente ação ser julgada totalmente improcedente, porquanto ausente o ato ilícito ensejador do dever de indenizar” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, que os juros de mora sejam fixados a partir da citação (Id. 204427198).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 204427205)
.

O preparo foi recolhido no Id.
204427201.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALLIANZ SEGUROS S/A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese que,

garante aos seus segurados danos elétricos nos termos e limites da apólice de seguro contratada.

Informa que foi comunicado pela segurada acerca da ocorrência de oscilação no fornecimento elétrico, o que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos, tendo efetuado o pagamento de indenização à segurada no valor de R$ 16.432,20 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, com o fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 16.432,20 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

A parte requerida ofertou contestação, sustentando a inexistência de nexo causal entre o serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano causado ao objeto descrito nos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença que
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial e
condenou a requerida ao pagamento de R$ 16.432,20 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

Pois bem. A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos da segurada, ocasionando danos materiais no valor de R$ 16.432,20 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

No caso é fato incontroverso nos autos que a apelada ressarciu a empresa segurada valor de R$ 16.432,20 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), conforme comprovante de pagamento anexado no Id. 204426841, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com o laudo técnico (Id. 204426836) e o relatório de regulação (Id. 204426840 – pág. 01 à 17) da segurada
(Burlacenco e Medeiros Ltda)
, no dia do sinistro, houve a queima dos seguintes equipamentos: câmaras de segurança; DVR, dois ar condicionados, em razão das descargas elétricas.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL, no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem”.
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024